Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007551-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[EILA CRISTINA DE SIQUEIRA - CPF: 900.540.161-34 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1007551-96.2021.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
EILA CRISTINA DE SIQUEIRA

Recorrida
s
:
VIA VAREJO S/A
e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

APARELHO CELULAR
.
NÃO REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE FORMA EFICIÊNTE
. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2
. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula
A
Recorrente pela devolução do valor
pago
pelo produto –
aparelho celular
- e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3
. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4
. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de consert
o perante a empresa Recorrente
, cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.

5
. Danos morais ocorrentes, ante a inércia da
s
empresa
s
Recorrida
s
em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelos Recorrentes, bem como pelo fato de
os consumidores ao adquirirem um bem novo durável
te
rem
a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vêm frustrados em suas expectativas de utilização do bem, assim como gera n
os
consumidor
es
irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

6
. Não há indicativo nas provas colacionadas aos autos de que o problema relatado no aparelho seja derivado do uso irregular do respectivo, visto que não há indicativo de excesso de umidade e sim de “oxidação” sem maiores detalhes da causa.

7
.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8
. Sentença
reformada.

9
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula A Recorrente pela devolução do valor pago pelo produto – aparelho celular - e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a

Recorrente
EILA CRISTINA DE SIQUEIRA

nas razões recursais
, pugna
m
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em co
ntrarrazões (
ID
139108178
), a
s
empresa
s
Recorrida
s

VIA VAREJO S/A e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

refuta
m
as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022